Tribunal: TJDFT
Processo: 0752471-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752471-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE SANTOS DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela embargante contra decisão que, em Embargos à Execução Fiscal, rejeitou o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao réu a exclusão e/ou abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Devidamente garantido o Juízo (art. 16, § 1o, lei 6.830/80), recebo os embargos para discussão e suspendo o curso da execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, II). Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei de Execução Fiscal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Traslade-se cópia desta decisão para a(s) execução fiscal(is) de origem.” .................................................................. “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo embargante contra a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Contudo, não se verifica a alegada omissão. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos limites da lide e da causa de pedir, conforme exige o art. 489, §1o, do CPC. Importa destacar que o juízo não está obrigado a apreciar pedidos que extrapolem os limites objetivos da demanda, especialmente quando se pretende impor à Fazenda Pública obrigações que não decorrem diretamente do pedido principal ou que envolvam ingerência indevida na esfera administrativa. No caso, o pedido para que o juízo determine ao Fisco a abstenção de medidas constritivas administrativas (como inscrição em dívida ativa, protesto ou restrições fiscais) não encontra respaldo na causa de pedir e excede os limites da lide, razão pela qual não há omissão a ser sanada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado.” Em suas razões, a agravante alega que a execução fiscal de origem apresenta vícios relevantes, especialmente nulidade da citação, prescrição e ausência de fato gerador, sustentando que somente tomou ciência do processo ao tentar contratar locação e ter seu nome negativado. Afirma que, nos embargos, requereu a suspensão da execução e a baixa das restrições creditícias, e que o juízo deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito, mas deixou de determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, situação que persiste mesmo com a execução suspensa. Defende que a manutenção de restrições é incompatível com a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN) e configura meio de coerção indireta, citando jurisprudência do STJ e do TJDFT. Sustenta que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois a restrição impede a realização de negócios e afeta sua imagem, e que o juízo de origem incorreu em error in judicando ao afirmar que o pedido extrapola os limites da lide. Informa que a medida é reversível e pede a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente as restrições. Requer a concessão da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia consiste em verificar se há probabilidade de provimento do agravo para determinar, em tutela antecipada recursal, que o Distrito Federal se abstenha de promover ou mantenha suspensa qualquer inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes. A decisão agravada, ao receber os embargos à execução fiscal, reconheceu que o juízo se encontra garantido e suspendeu o curso da execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN), de modo que não há interesse recursal da agravante. É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w